Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos provisórios devem ser arbitrados initio litis, com base na prova pré-constituída, argumentos das partes e cotejo entre as necessidade de quem pleiteia e a possibilidade de quem deve prestá-las.
2. À míngua de provas indiciárias da possibilidade do alimentante, devem ser avaliadas as condições de vida e contexto sócio-econômico em que inseridas as partes, de modo a perquirir, em análise perfunctória, o quantum a ser pago em prol do alimentando.
3. No caso dos autos, havendo indícios da precária condição econômica em que vive o alimentante, é de se reduzir os alimentos provisórios arbitrados, até ulterior instrução probatória na 1a instância, momento em que poderá ser melhor averiguada a possibilidade do recorrente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.